Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0725302-57.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO CABÍVEL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS INDEVIDAS.
1. Além de terem sido nomeados de “decisão” pelo juízo a quo, os pronunciamentos judiciais agravados têm cunho decisório, o que justifica a incidência da inteligência prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC ao caso vertente, afastando-se, assim, a aventada irrecorribilidade, razão pela qual se rejeita a preliminar recursal suscitada pelo agravado.
2. Conforme precedente, deve ser suspenso o feito executivo em razão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução, já que esta ação incide direta e objetivamente no feito executivo.
3. Por conseguinte, inexiste qualquer mácula na decisão do juízo de piso que decidiu pelo sobrestamento do feito executivo, até o deslinde dos citados embargos à execução, tratando-se apenas do mero consectário legal do que restou deliberado pelo juízo ad quem, de modo que não há como prosperar os pedidos para que seja determinada a renovação da pesquisa BACENJUD, bem como para que sejam promovidos os atos reputados como necessários para viabilização da penhora vindicada.
4. Como se não bastasse, o presente recurso também não é o instrumento processual cabível para insurgir-se em relação ao comando judicial proferido pelo juízo ad quem, devendo, assim, valer-se da via adequada para tanto.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada; agravo de instrumento conhecido e não provido.